Tribunal: TJMT
Processo: 1005043-49.2020.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005043-49.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Segurança em Edificações]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAONY CRISTIANO BERTO - CPF: 725.783.351-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEIÇÃO – HOSPITAL MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO E DE ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – COMPROVAÇÃO – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – DEMONSTRADA – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES

– INOCORRÊNCIA – PRAZO DE 180 DIAS – RAZOÁVEL –
ASTREINTES
– FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RECURSO REPETITIVO – TEMA N. 98, DO STJ – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – DESPROVIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA, EM REEXAME.

A apresentação do projeto de combate a incêndio e pânico, junto ao Corpo de Bombeiros Militar, pelo Município, não afasta o interesse processual do Ministério Público Estadual, quando a pretensão inicial visa à apresentação do alvará.

Compete ao Município elaborar e prover o projeto de prevenção contra incêndio e pânico na Unidade de Saúde Municipal, assegurando, aos servidores e usuários, o exercício do direito constitucional à Saúde com as devidas condições físicas e materiais, sem que estejam expostos a riscos.

Ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir o direito assegurado, constitucionalmente, cabe determinar que a Administração Pública proceda à apresentação de projeto de combate a incêndio e ao pânico, em face do prédio público que, comprovadamente, coloque em risco a integridade física dos usuários, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação de Poderes.

O prazo para o cumprimento da obrigação imposta judicialmente – 180 (cento e oitenta) dias – mostra-se razoável.

O Superior Tribunal de Justiça, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos, reconheceu ser possível a aplicação de
astreintes
à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento de determinação judicial (Tema n. 98).

O valor arbitrado, a título de multa diária, deve ser razoável e suficiente para fazer com que a parte cumpra a obrigação imposta no ato judicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Município de Tangará da Serra, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de igual denominação que julgou procedente o pedido formulado na Ação Civil Pública, para condenar o Recorrente ao cumprimento das obrigações, consistentes na apresentação de Projeto ao Corpo de Bombeiros Militar e a consequente aprovação do Alvará de Combate a Incêndio e Pânico, relativos ao Hospital Municipal Arlete Dayse Cichetti de Brito, daquele Município, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de pagamento de multa, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (id. 82642516, págs. 01/05).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, levantando a preliminar de falta de interesse processual e, no mérito, alega que houve violação ao Princípio da Separação de Poderes, uma vez que a implementação nos prédios públicos se insere na discricionariedade do Administrador Público.

Assevera que inexiste previsão orçamentária para a execução das obras de infraestrutura e aquisição de equipamentos necessários ao cumprimento da determinação judicial.

Afirma não haver omissão do ente público municipal que justificasse a sua condenação, e que o prazo assinalado é exíguo, pois depende de terceiros.

Postulou a exclusão da multa diária ou a minoração do valor fixado, visto que infringe os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A parte Apelada apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 82642523, págs. 01/12).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento da Apelação e pela ratificação da sentença (id. 88551486, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto na síntese, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Município de Tangará da Serra, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de igual denominação que julgou procedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública, contra o Município de Tangará da Serra, alegando que ficou demonstrado no Inquérito Civil a ausência de alvará de incêndio e pânico no Hospital Municipal Arlete Dayse Cichetti de Brito, naquele Município.

Salientou, na inicial, que o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso esclareceu que foi realizada vistoria no prédio, no ano de 2017, com emissão de relatório; contudo, após isso, não houve solicitação de nova vistoria para averiguar se foram sanadas as irregularidades.

Registrou que a referida unidade de saúde continua a funcionar, sem o alvará de incêndio e pânico do CBM, expondo a grave risco as pessoas que frequentam o local, pois não há garantia, quanto às reais condições de uso e segurança do prédio.

Informou que a Lei n. 10.402/2016 fixa os critérios mínimos de segurança necessários à prevenção e proteção contra incêndio e pânico no Estado de Mato Grosso, e que a ausência do alvará demonstra, por si só, o desrespeito e afronta à legislação.

O Magistrado singular deferiu, parcialmente, o pedido liminar, determinando ao Requerido que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, apresentasse o projeto ao Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso e, no mesmo prazo subsequente, obtivesse o alvará de combate a incêndio e pânico (id. 82642501, págs. 01/04) e, ao analisar o pedido, julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação civil pública, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e assim o faço, confirmando a liminar, CONDENAR o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA a PROMOVER a apresentação do Projeto ao Corpo de Bombeiros e a consequente aprovação do Alvará de Combate ao Incêndio e Pânico, relativos ao Hospital Municipal Arlete Dayse Cichetti de Brito, localizada neste município, nos prazos da liminar deferida nos autos.

Fixo a multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com possibilidade de sua reavaliação posteriormente, impondo eventual redução ou majoração.

Contra essa decisão, o Município de Tangará da Serra interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de falta de interesse processual, suscitada pelo Apelante.

Da Preliminar de Ausência de Interesse Processual

O Recorrente levanta a preliminar de falta de interesse processual, argumentando que já havia apresentado o requerimento para a obtenção do alvará do CBM.

Em que pese à alegação do Apelante, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, porque a pretensão esposada pelo Ministério Público é a apresentação do alvará de combate a incêndio e pânico, do Hospital Municipal
Arlete Dayse Cichetti de Brito e não somente a formalização do pedido, junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso.

Ademais, o Recorrente apresentou nos autos o Processo de Segurança contra Incêndio e Pânico (PSCIP) e não o alvará de combate a incêndio e pânico.

Dessa forma, é evidente que a preliminar de falta de interesse processual do Recorrido deve ser rejeitada.

Por tais considerações, rejeito a preliminar suscitada pelo Município de Tangará da Serra.

Do Mérito

Sabe-se que, ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, cabe determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Ademais, é oportuno afirmar que a concretização dos direitos e garantias fundamentais não consubstancia dever apenas dos Poderes Executivo e Legislativo, mas também do Poder Judiciário.

Nessa senda, quando houver violação a direitos e garantias fundamentais, assegurados na
Constituição
da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Registro que, embora a CRF seja clara, no sentido de que cabe ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e ao Legislativo a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo destes Poderes a decisão acerca da destinação que darão aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com referidas verbas, havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, não há falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções, constitucionalmente, atribuídas ao Poder Executivo.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
–

IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
–
REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
–
INOCORRÊNCIA
–
CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
–
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO
–
REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA
–
PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA
–
ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, ARE n. 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei).

No caso vertente, ficou comprovado que a edificação onde se encontra instalado o Hospital Municipal
Arlete Dayse Cichetti de Brito

não possui Alvará de Segurança contra Incêndio e Pânico, emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, o Corpo de Bombeiros Militar, 3
a
Companhia Independente, por meio do Ofício n. 036/SSCIP/3ªCIBM/2020, informou que, embora exista Processo de Segurança contra Incêndio e Pânico (PSCIP) aprovado, referente à edificação da mencionada unidade de saúde, após vistoria, foi emitido o Relatório de Vistoria Técnica n. 1084, apontando algumas irregularidades que precisam ser sanadas (id. 82642500, págs. 08/09).

No caderno processual não consta que tais irregularidade foram corrigidas, e que o alvará foi emitido.

Dessarte, em vista de a edificação não estar em conformidade com as leis que regulamentam a questão, é evidente que o direito constitucional à Saúde está sendo violado, já que o risco à integridade física das pessoas que frequentam o local é inquestionável.

Nessa quadra, em virtude da gravidade da situação – falta de alvará contra incêndio e pânico e de certificação do Corpo de Bombeiros Militar – é estreme de dúvida que a atitude a ser tomada pelo Município de Tangará da Serra deve ultrapassar os percalços burocráticos e privar pela rapidez na solução dos problemas.

Diante disso, em vista da omissão do Poder Executivo Municipal, na adoção dos meios preventivos de combate a incêndio e pânico, na referida unidade de saúde, ser incontroversa, o Recurso, nesse ponto, não merece acolhimento.

Quanto ao prazo para o cumprimento das determinações judiciais, penso que não merece retificação, porque 180 (cento e oitenta) dias, para que o Apelante apresente o projeto de regularização do alvará de incêndio e pânico, mostra-se razoável, para realizar o procedimento licitatório e superar os trâmites burocráticos.

No que se refere à multa, cumpre anotar que é
sabido que o objeto da aplicação da multa é justamente superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer, o que lhe é imposto, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é perfeitamente possível a imposição de multa à Fazenda Pública, pelo descumprimento da decisão judicial que a obriga a fazer ou não fazer.

Aliás, no julgamento do REsp n. 1474665/RS, na sistemática dos recursos repetitivos, o STJ deixou expressa a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento da obrigação imposta judicialmente. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL
–
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
–
ART. 543-C DO CPC/1973
–
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA
–

IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO
–
FAZENDA PÚBLICA
–
POSSIBILIDADE

–
INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5
o
, DO ART. 461, DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA.

1. (...).

2.
A função das
astreintes
é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente
.

3. (...).

7.
Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública
. Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008. (REsp 1474665/RS - Rel. Ministro Benedito Gonçalves - Primeira Seção - julgado em 26/04/2017 - DJe 22/06/2017). (Destaquei).

Impõe-se anotar que, embora seja indiscutível que a própria sociedade irá arcar com o pagamento das
astreintes
, esta incidirá somente na hipótese de o ente público não cumprir a determinação judicial no prazo assinalado.

Com relação ao pedido para minorar o valor, penso que também não deve ser acolhido, porque se mostra razoável, visto que o risco a pacientes, servidores e usuários é grave.

Ao demais, o montante arbitrado, a título de multa diária, deve ser suficiente para compelir a parte a cumprir a obrigação imposta no ato judicial.

Desse modo, penso que a sentença de Primeiro Grau, quanto à multa e ao valor arbitrado, deve ser mantida, o que implica o desprovimento do Apelo, interposto pelo Município de Tangará da Serra.

Do Reexame Necessário de Sentença

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso julgou procedente o pedido deduzido na inicial, condenando o Município de Tangará da Serra, na obrigação de apresentar o projeto para regularização do alvará de combate a incêndio e pânico, de modo que ofereça as condições de segurança aos servidores e usuários o Hospital Municipal Arlete Dayse Cichetti de Brito.

Os fundamentos, quanto à obrigação de fazer, consistente na apresentação de projeto de combate a incêndio e pânico da referida Unidade de Saúde, são mantidos à vista da própria análise feita no Apelo da parte vencida.

Forte nessas razões,
DES
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Tangará da Serra e, em Reexame,
RATIFICO
o ato sentencial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021